Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-63.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR. REITERAÇÃO DELITIVA E REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de furto quando o valor do bem subtraído é reduzido, mas o agente apresenta reincidência e histórico de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
4. Embora o valor dos bens subtraídos seja inferior a 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tal circunstância, por si só, não autoriza o reconhecimento da atipicidade material, devendo-se considerar as particularidades do caso concreto.
5. A reiteração delitiva e a reincidência do acusado, comprovadas por condenações penais transitadas em julgado, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância.
6. A restituição dos bens à vítima não constitui fundamento suficiente, por si só, para o reconhecimento da insignificância quando presentes circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III; CP, arts. 33, §2o, “b”, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 3.010.261/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 21.10.2025; TJDFT, Acórdão 1674534, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 16.03.2023.